Tribunal: TJDFT
Processo: 0710411-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NEGATIVA. SUPOSTO ATO ILEGAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA PELO INTERESSADO. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelece o art. 23 da Lei n. 12.016/09 que “[o] direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
2. Na hipótese, o prazo decadencial teve início em data anterior a 10/6/2021, quando o apelante tomou conhecimento da prática do suposto ato ilegal, consistente na negativa de licenciamento do veículo. Escoado esse prazo, houve a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança.
3. O fato de o apelante ter enviado um novo e-mail em 22/8/2023 não implica na renovação/reabertura do prazo, mormente porque se trata da mesma situação fática, da qual ele tinha conhecimento há anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.